Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPARAÇÃO. SENTENÇA. PEDIDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O autor pode alterar os elementos objetivos da demanda até a citação e após a citação até o saneamento do processo, desde que haja consentimento do réu. Após o saneamento é vedada qualquer alteração do pedido ou da causa de pedir. Art. 329 do Código de Processo Civil.
2. A simples cobrança indevida, por si, desacompanhada de ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não é apta a configurar ofensa a qualquer direito da personalidade e não enseja, em consequência, reparação por danos morais.
3. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.